Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705320-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHANON MODA EIRELI - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHANON MODA EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato de locação ajuizada em face de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, formulado no sentido de se “determinar a substituição do IGP-DI como índice referencial com a aplicação do IPCA ou INPC (data base abril/2020), conforme fundamentação exposta; e o afastamento da cobrança do 13o aluguel que venceu em janeiro de 2021 (com referência ao ano de 2020) ou; subsidiariamente, aplicação do 13o aluguel com redutor proporcional aos meses e dias que o shopping permaneceu fechado” Nas razões do agravo, a recorrente, de início, afirma que é locatária há 43 (quarenta e três) anos e sempre pagou pontualmente os encargos da locação, contudo, em virtude da pandemia da Covid-19, e das medidas de isolamento adotadas no Distrito Federal, e, ainda, do aumento abrupto do índice de correção adotado pelo contrato de locação, a agravante passou a enfrentar problemas e não consegue honrar com os pagamentos, diante da drástica redução do seu faturamento mensal. Entende que essas são razões suficientes para que se revise as cláusulas do contrato de aluguel, repelindo a cobrança onerosa e assegurando o equilíbrio econômico financeiro das partes. Defende, assim, que deva ser afastada imediatamente a cobrança de 100% (cem por cento) do 13o aluguel, considerando que o shopping permaneceu fechado por três meses, e da correção pelo IGP-DI, diante da situação excepcional causada pela pandemia que, sendo caso fortuito ou de força maior, autoriza a mitigação da responsabilidade civil. Alega que, “conquanto se trate de relação empresarial, a vulnerabilidade da Agravante em relação ao Agravad oé patente, haja vista que, mesmo diante da grave crise econômica mundial, este é capaz de se manter, ainda que com dificuldades, haja vista a sua consolidação no mercado, solidificada infraestrutura, vultoso capital social, diversidade em investimentos, ao passo que a Agravante, considerando a impossibilidade de realização de sua atividade, dificuldade de auferir renda, obrigações de pagamentos de seus funcionários e débitos com fornecedores, possui grande dificuldade de manutenção de sua atividade empresarial, bem como, sério e grave risco de falência”. Entende que estão presentes, assim, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada em juízo. Pleiteia, por fim, o deferimento liminar da medida, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento do 13o aluguel, bem como afastada a aplicação da correção pelo IGP-DI, utilizando-se o IPCA ou o INPC, deferindo-se, ainda, a assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. De início, registre-se que a agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas (id 23453581), do mesmo modo também no feito principal (id 83261471 dos autos n. 0703919-49.2021.8.07.0001), ato incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada, de modo que considero prejudicada a análise do pedido de assistência judiciária gratuita. No mais, nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, da probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco da demora. De fato, como registrado na decisão ora agravada, o faturamento do mês de dezembro informado pela própria agravante indica acesso a recursos suficientes para pagamento do 13o aluguel conforme acordado originalmente, e, em relação a substituição do índice de correção previsto em contrato, não há amparo legal para sua efetivação. Ademais, em caso de procedência do pedido, a ora agravante poderá reivindicar eventuais créditos em seu favor. De qualquer modo, deve-se ter em conta também que esse Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende a recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator